Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DIABÓLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação quando o Magistrado enfrenta ponto a ponto as alegações do recorrente. 3.1. É o caso dos autos, visto que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença foram suficientemente analisadas pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada.
4. Não há violação do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o Magistrado se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
5. A alegação trazida no bojo do presente agravo de instrumento de que a comprovação da fraude à execução consiste em prova diabólica evidencia nítida inovação recursal, a qual não deve ser conhecida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.